Tribunal: TJMT
Processo: 1032760-28.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032760-28.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 345.381.861-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. ROL TAXATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda formulado por servidora pública aposentada, portadora de patologias que, segundo alega, se enquadrariam como moléstia profissional ou se equiparariam à
espondiloartrose
anquilosante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as patologias que acometem a servidora aposentada, não previstas expressamente na Lei n. 7.713/88, podem garantir o direito à isenção do imposto de renda, seja por enquadramento como moléstia profissional, seja por equiparação a uma das doenças do rol legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O rol de moléstias graves previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88, é taxativo (
numerus

clausus
), não admitindo interpretação extensiva ou analógica para incluir doenças não elencadas expressamente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 250).

4. A alegação de que as enfermidades configuram moléstia profissional deve ser comprovada por meio de nexo de causalidade com a atividade laboral, o que não ocorreu nos autos, prevalecendo a conclusão do laudo médico oficial que afastou o enquadramento legal para a isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O rol de doenças constante do artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 é tax
ativo, sendo vedada a concessão de isenção de imposto de renda a portadores de moléstias graves que não estejam expressamente previstas na legislação. 2. O enquadramento de uma enfermidade como moléstia profissional, para fins de isenção tributária, exige a comprovação do nexo de causalidade com a atividade laboral, não bastando o diagnóstico da patologia, prevalecendo, em regra, a conclusão de laudo pericial oficial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.116.620/BA (Tema 250), Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/08/2010; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, Relator Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032760-28.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ALCINA FERREIRA DE SOUZA

Recorrido
s
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
-
MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALCINA FERREIRA DE SOUZA ajuizou reclamação em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
-
MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é servidora pública inativa do Estado de Mato Grosso; b) foi diagnosticada em 23/12/2024 com
Espondilodiscopatia
lombar (CID M511),
Espondiloartrose
lombar (CID M503), Osteoartrite bilateral nos joelhos com
Condromalacia
bilateral (CID M224) e fibromialgia (CID M797); c) também sofre de síndrome do manguito rotador (CID M751), tendo realizado intervenções cirúrgicas nos ombros direito (2022) e esquerdo (2019); d) as patologias têm as mesmas características da
espondiloartrose
anquilosante, que está elencada no rol legal; e) requereu administrativamente a isenção de imposto de renda, mas o pedido foi indeferido. Requereu a declaração do direito à isenção do imposto de renda e a restituição dos valores descontados desde sua aposentadoria.

O juízo singular concluiu que: a) o rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, conforme entendimento do STJ no Tema 250; b) a perícia médica oficial do MTPREV indeferiu o benefício de isenção por não se enquadrar a enfermidade no rol taxativo de doenças graves; c) a parte
reclamante
não preenche os requisitos legais para concessão da isenção pleiteada. Ao final proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) todas as doenças são consequências de repetições de movimento dos membros inferiores e superiores para exercer o cargo de professora; b) as moléstias são caracterizadas como profissionais por serem desenvolvidas ou agravadas pelo exercício do cargo; c) o art. 21 da Lei nº 8.213/1991 equipara à doença profissional aquela que teve o trabalho como fator contributivo para seu desenvolvimento ou agravamento; d) as patologias
Espondilodiscopatia
na coluna lombar e
Espondilodiscoartropatia
na coluna cervical apresentam as mesmas características clínicas da
espondiloartrose
anquilosante; e) a sentença não considerou as especificidades e circunstâncias das patologias, limitando-se a registrar o código CID e seus nomes. Requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e conceder o direito à isenção do imposto de renda.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
334272858), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Isenção de Imposto de
Renda
. Aposentadoria. Moléstia
grave
.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço e os recebidos por portadores de "
moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
"
,
conforme previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88.

O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, é taxativo e precisa de conclusão médica especializada, apontando precisamente a moléstia acometida, mesmo que a doença seja contraída depois da aposentadoria.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado no STJ em Recurso Repetitivo (Tema 250):

“(...) 2. O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus

clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. (STJ// REsp n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)”

Mesmo entendimento é difundido por esta Turma Recursal:

“(...) 4. Imposto de renda. Isenção dos proventos de aposentadoria em razão de moléstia grave. São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6º, inciso XIV, da Lei7.713/88. O rol previsto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo (Tema 250 do STJ. REsp n. 1.116.620/BA). Para fins de isenção do imposto de renda, é necessária a apresentação de documento médico, especializado e conclusivo, atestando que o aposentado está acometido de alguma moléstia profissional grave, nos termos da legislação em vigor. O documento oficial da
MTPrev
apresentado no ID 222275746/PJe2 (pág. 19), declara que a parte reclamante não estava acometida por moléstia enquadrada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. O receituário acostado no ID 222275746/PJe2 (pág. 11) não é suficiente para fragilizar o documento oficial da perícia estatal, pois não reconhece expressamente a existência de nenhuma das doenças previstas no texto legal, bem como a natureza permanente da incapacidade, já que afirma que a parte reclamante ainda se encontra em tratamento e em reabilitação física. O juiz de primeiro grau assim se pronunciou: "Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora, em especial os documentos juntados, id. 135813747 – páginas 7/8/9/11, não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão da isenção pretendida, eis que não é portadora de nenhuma das doenças do rol acima." (...) (N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).”

“(...) 3. Com efeito, o artigo 6º, XIV, Lei nº 7.713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas. (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei) 4. A requerente, servidora aposentada, padece de neoplasia maligna da bexiga (CID C67), conforme descrito no laudo médico e exames juntados na inicial. 5. Dessa forma, diante do laudo que comprova a doença grave que acomete a autora desde 2015, tem ela direito à isenção de imposto de renda retido na fonte, nos moldes do art. 6°, inciso XIV da Lei Federal n° 7.713/88, e à consequente restituição dos valores indevidamente retidos, respeitada a prescrição quinquenal. (...) (N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO REFORMADO - ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - PORTADOR DE DOENÇA GRAVE - CARDIOPATIA GRAVE - LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL - PRESCINDIBILIDADE - LIVRE CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - SÚMULA 598 DO STJ - ISENÇÃO DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A isenção prevista na Lei nº 7.713/88, em seu art. 6º, incisos XIV e XXI, estão elencadas as hipóteses de isenção com relação a proventos de aposentadoria ou reforma, e os valores relativos a pensões, quando os respectivos titulares forem portadores de moléstias graves, nos casos e nas condições previstas. 2. In
casu
, restou demonstrado que a enfermidade sofrida pelo reclamante se enquadra nas hipóteses legais, logo, presente seu direito à integralidade dos proventos de aposentadoria por invalidez. 3. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova” (Súmula 598 do STJ). 4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)”

A parte recorrente, servidora pública aposentada, busca a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de isenção de imposto de renda. Sustenta que as patologias que a acometem (
Espondilodiscopatia
,
Espondiloartrose
, Osteoartrite, entre outras) se enquadram como "moléstia profissional" ou se equiparam à "
espondiloartrose
anquilosante", fazendo jus ao benefício fiscal.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema 250, o rol de doenças previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88 é taxativo. Dessa forma, não se admite interpretação extensiva ou analógica para incluir patologias não listadas expressamente, ainda que apresentem sintomas ou características semelhantes às previstas na norma.

Ademais, a alegação de que as enfermidades constituem "moléstia profissional" não foi comprovada nos autos. O laudo médico particular (ID/PJe2 333272363) apenas diagnostica as condições clínicas, sem estabelecer um nexo de causalidade com a atividade laboral de professora.

Por outro lado, o Laudo Médico Pericial emitido pelo MTPREV, órgão oficial, concluiu de forma categórica que a recorrente não é portadora de moléstia que se enquadre nas hipóteses legais de isenção (ID/PJe2 333272374, p
ág
.
2
).

Por fim, em rápida pesquisa na internet, verifica-se que
as patologias que acometem a recorrente
não têm as mesmas características da
espondiloartrite
anquilosante (EA). Apesar de algumas apresentarem dor crônica, rigidez ou degeneração articular, o mecanismo, a causa, a evolução e os achados clínicos são muito diferentes da
espondiloartrite
anquilosante, que é uma doença inflamatória autoimune e não degenerativa.
As doenças mencionadas são degenerativas ou
miofuncionais
, enquanto a EA é uma doença inflamatória autoimune que afeta principalmente as articulações
sacroilíacas
e a coluna, com risco de anquilose.

Portanto, ausente o enquadramento das patologias da recorrente no rol taxativo da lei e não havendo prova conclusiva de se tratar de moléstia profissional, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 333272857),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026